Tribunal: TJSP
Processo: 1027074-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo sob a acusação de descumprimento de medida adotada no combate à pandemia da COVID-19 – Ausência de comprovação de que houve atendimento presencial ao público durante o período de isolamento – Violação ao disposto no Decreto Municipal no 59.298/2020 não demonstrada – Presunção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – Auto de infração lavrado pelo Município de São Paulo sob a acusação de descumprimento de medida adotada no combate à pandemia da COVID-19 – Ausência de comprovação de que houve atendimento presencial ao público durante o período de isolamento – Violação ao disposto no Decreto Municipal no 59.298/2020 não demonstrada – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo ilidida no caso dos autos - Sentença de procedência mantida – Recurso improvido.